Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIAO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APURAÇÃO DE HAVERES. EMPRESAS DE TITULARIDADE DE UM DOS COVIVENTES. SITUAÇÃO CADASTRAL. ATIVIDADES ENCERRADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento quando a parte impugnante não traz aos autos elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil.
2. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).
3. Não cumprindo a parte autora o seu ônus de juntar aos autos os atos constitutivos das empresas objeto da partilha, ou mesmo justificar a sua ausência, para fins de verificação do rito a ser seguido para a dissolução das empresas e apuração de haveres, bem como diante de prova em contrário da sua alegação de que a empresa de titularidade do ex-companheiro se encontrava em situação cadastral ativa e auferiu frutos mediante o uso exclusivo do seu patrimônio pelo ex-convivente, impõe-se a improcedência do pedido autoral.
4. Recursos não providos.